Tribunal: TJMT
Processo: 1012295-11.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012295-11.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), C. F. D. S. C. - CPF: 707.348.461-69 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DE CAMPOS - CPF: 329.573.191-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012295-11.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS DO PERITO – PERÍCIA REQUERIDA POR TODOS OS LITIGANTES – ÔNUS DO PAGAMENTO DE FORMA EQUITATIVA – PARTE AUTORA AMPARADA PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DESPESA A SER CUSTEADA PELO ESTADO – HONORÁRIOS ARBITRADOS NA ORIGEM – PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – DESCABIMENTO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I – Dispõe o art. 95 do Código de Processo Civil que a remuneração será adiantada pela parte que a requereu com exclusividade, ou por todos os litigantes quando o pedido for comum a todos ou determinada de ofício.

II - Na hipótese de ser imposto algum ônus à agravante, este deve ser distribuído de forma equitativa, uma vez que a produção da prova pericial foi requerida por todas as partes da lide, ou seja, pela autora e o corréu.

III – Não é cabível a redução dos honorários periciais arbitrados em valor proporcional e razoável, consonante com os patamares praticados em casos similares.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012295-11.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER

AGRAVADO: COSME FELIPE DA SILVA CAMPOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, com o fito de obter a reforma da decisão que, nos autos da Ação de Cobrança de n.º 1001103-75.2019.8.11.0000, proposta em face da agravante por
COSME FELIPE DA SILVA CAMPOS
, determinou o pagamento de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) a título de honorários periciais, às expensas da requerida/agravante, com a finalidade de realização de perícia médica no agravado.

Para tanto, alega a agravante que, tendo ambas as partes requerido a produção de prova, devem os honorários periciais serem rateados igualmente, por força do art. 95 do CPC. Aduz, ainda, que, caso a parte autora seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, incumbirá ao Estado custear a fração correspondente a título de honorários do perito.

Postula, nesses termos, o rateio igualitário dos honorários periciais, além da redução do valor arbitrado pelo juiz de primeiro grau.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi
deferido
.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

O parecer ministerial é pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012295-11.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à decisão que, arbitrando os honorários periciais no valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), atribuiu exclusivamente à agravante o ônus do respectivo pagamento, a fim de identificar o grau de invalidez do autor, ora agravado.

No tocante ao pagamento do perito, dispõe o art. 95 do Código de Processo Civil que a remuneração será adiantada pela parte que a requereu com exclusividade, ou por todos os litigantes quando o pedido for comum a todos ou determinada de ofício.

A propósito:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Além disso, o § 3º do mesmo artigo legal é claro ao estabelecer que o ônus do pagamento da perícia, quando atribuído ao beneficiário da gratuidade judiciária, deverá ser custeado com recursos do Poder Público.

Dessa feita, afigura-se necessário o deferimento da pretensão recursal a fim de atribuir o custeio dos honorários periciais a todos os litigantes, igualitariamente.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS -
NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - PARTE AMPARADA PELAS BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
- É de saber notório que, de acordo com o disposto no artigo 95 do Novo Código de Processo Civil, caberá à parte que requerer a perícia adiantar a remuneração do perito ou, se esta for determinada de ofício, os honorários serão rateados. - Em caso de parte beneficiária da gratuidade da justiça a perícia poderá ser custeada na forma do art. 95, § 3º, I e II, NCPC
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.11.162928-3/003, Relator (a): Des. (a) Alexandre Santiago, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/0017, publicação da súmula em 25/01/2017)

Por outro lado, o pleito de redução dos honorários judicialmente arbitrados não comporta deferimento. É que o montante fixado na origem – R$ 1.700,00 – se revela razoável e proporcional à complexidade da elaboração do laudo médico, sendo consentâneo com os valores praticados em casos correlatos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. DESCABIMENTO. QUANTIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE E ESTÁ EM HARMONIA COM OS VALORES ATRIBUÍDOS A CAUSAS SEMELHANTES. HONORÁRIOS MANTIDOS
EM R$ 2.500,00. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - AI - 1400936-4 - Jacarezinho - Rel.: Coimbra de Moura - Unânime - - J. 14.10.2015)

(TJ-PR - AI: 14009364 PR 1400936-4 (Acórdão), Relator: Coimbra de Moura, Data de Julgamento: 14/10/2015, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1681 03/11/2015)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e determinar que os honorários periciais sejam pagos de forma equitativa entre os litigantes, incumbindo ao Estado o custeio da fração devida pela parte que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020